Tribunal: TJDFT
Processo: 0713118-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713118-83.2017.8.07.0018 RECORRENTES: NIRCIA DE BORBA, FERNANDO WILLIAM SOUSA MEDRADO, CARLEAN BRITO DOS SANTOS, ELSON FERREIRA VELOSO, SONIA MARIA DE BORBA, LEOPOLDINA BATISTA VIANA, TELMA DOS SANTOS SOARES, THIAGO ROCHA DUARTE, LEACIR KURTEN, MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DA SILVA RECORRIDA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. DISPONIBILIZAÇÃO PELA CEB. IMÓVEIS EM OCUPAÇÕES IRREGULARES. RECUSA LÍCITA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. RESOLUÇÃO No 414/2010-ANEEL. 1. A instalação de rede elétrica deve atentar aos requisitos estabelecidos na resolução da ANEEL no 414/2010. Logo, legítima e lícita a recusa da CEB em não disponibilizar energia elétrica nos imóveis situados em área irregular. 2. A lei não é revogada pelo costume e terá vigência até que outra a modifique ou revogue. A realização de ações preventivas em construções irregulares evita ocupações desordenadas, que provocam danos irrecuperáveis ao meio ambiente. 3. Recurso não provido. Os recorrentes, ao passo em que afirmam a existência de repercussão geral, sustentam que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LV, ambos da Constituição Federal, sustentando que a recusa ao fornecimento de energia elétrica atinge a própria dignidade da pessoa humana, uma vez que se trata de serviço público essencial. Defendem que a área ocupada seria passível de regularização fundiária e que a suspensão do serviço ocorreu sem que lhes fosse assegurado o direito de defesa, porquanto não houve a instauração de um procedimento administrativo prévio. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir, nada obstante os recorrentes tenham afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com base na legislação distrital (Decreto Distrital 34.211/2013). Assim, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029